Tribunal: TJSP
Processo: 2313494-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, sob fundamento de inadequação da via eleita. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento.
Alegação de nulidade da execução com fundamento em novação da dívida e excesso de execução. Matérias de fato que exigem dilação probatória, não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, sob fundamento de inadequação da via eleita. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento.
Alegação de nulidade da execução com fundamento em novação da dívida e excesso de execução. Matérias de fato que exigem dilação probatória, não sendo qualificadas como de ordem pública. Inadequação da via eleita. Controvérsia que deve ser arguida e examinada em embargos do devedor. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, cognoscíveis de ofício e sem necessidade de dilação probatória. Alegações, ademais, que se mostraram genéricas, não tendo sido demonstradas de plano. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.